Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0702433-72.2021.8.07.0019 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, cumulada com restituição de valores e compensação por dano moral, ajuizada por MARIA ZITA RODRIGUES DA SILVA em desfavor do BANCO BMG S/A. Noticiado o óbito da autora-apelante, e tomando em consideração a disputa acerca de direito patrimonial, foi determinada (ids. 36876492 e 42991612) a suspensão do feito e a intimação do espólio da autora, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias. A despeito de regular intimação e do prazo conferido para suprir o pressuposto processual, não houve constituição de novo advogado pelo espólio da falecida, tampouco fora promovida habilitação pelos herdeiros. Logo, o recurso carece de pressuposto. Diante desse contexto, o art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, estabelece que o tribunal de justiça não conhecerá do recurso se a providência para correção do vício de incapacidade processual ou de irregularidade da representação da parte couber ao recorrente. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...] Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro em 1% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator